Tribunal: TJBA
Processo: 8133014-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8133014-23.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JAIRO CEZAR SILVA ARCANJO Advogado(s): ASB-E ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal sem julgamento do mérito por falta de interesse processual, após requerimento de suspensão do feito por 47 meses em razão de parcelamento administrativo do débito tributário pelo executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o parcelamento administrativo de débito tributário em execução fiscal em curso enseja a extinção ou a suspensão do processo executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O parcelamento de débito tributário constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, não implicando automaticamente na extinção do processo de execução fiscal, mas sim em sua suspensão. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o parcelamento posterior ao ajuizamento da execução fiscal não enseja sua extinção, mas apenas sua suspensão, conforme art. 922 do Código de Processo Civil. 5. A extinção da execução fiscal por falta de interesse processual não se justifica, pois o parcelamento administrativo não extingue a obrigação tributária, apenas suspende sua exigibilidade durante o período de cumprimento do acordo. 6. A Fazenda Pública mantém legítimo interesse na manutenção da execução fiscal suspensa para o caso de inadimplemento do parcelamento, sendo que a extinção implicaria na necessidade de nova citação do executado em caso de descumprimento. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido para reformar a sentença, afastando a extinção da execução fiscal e determinando a suspensão pelo prazo do parcelamento administrativo. _________ Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, VI; CPC, arts. 313, II, 485, VI, e 922. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 957.509/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 25.08.2010; STJ, REsp 1.658.504/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.04.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8133014-23.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada JAIRO CEZAR SILVA ARCANJO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.